Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001797-39.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A - CNPJ: 15.108.969/0001-58 (APELADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (APELANTE), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. NÃO ENTREGA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE PENHORA PELO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO SECUNDÁRIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTREGA DA TOTALIDADE DO PRODUTO NA QUALIDADE CONTRATADA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPROVAÇÃO DE QUE A ENTREGA DE CERTIDÃO NÃO ERA REQUERIDA EM CONTRATOS PRETÉRITOS. APLICAÇÃO DO ART. 113 DO CC. BOA-FÉ DO VENDEDOR CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 422 DO CC. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO COMPRADOR. DEVER DE PAGAR PELO PRODUTO QUE LHE FOI ENTREGUE. EMBARGOS à EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA RETOMADA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.A
s normas jurídicas não devem ser interpretadas de forma isolada, mas sim de forma sistêmica, notadamente quanto aos negócios jurídicos que possuem como vetores de interpretação, entre outros, os usos do lugar de sua celebração e a boa-fé, consoante se depreende dos artigos 113 e 422 do Código Civil.

2. A melhor interpretação do 476 do CC é de que, embora seja – em regra -

defeso a exigência de implemento contratual antes de cumprir a sua obrigação, o cumprimento da obrigação principal do contrato não retira da parte que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito ao recebimento dos valores devidos pelo cumprimento da obrigação. Logo, a perda do direito de receber o avençado apenas se dará em caso de prejuízo efetivo a parte adversa ou no caso de evidente má-fé, a exemplo de entrega de produto em quantidade menor do que o contrato ou de qualidade diversa da contratada.

3. A vedação do da exigência do implemento da obrigação contratual antes de cumprida a sua obrigação deve ser interpretada segundo a cláusula geral da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC, de modo que a proibição que imposta pelo art. 476 do CC é aplicável para inadimplemento absoluto da obrigação e posturas de má-fé, ou seja, que lesionem interesse da parte contrária, tais como entregar produto diverso do contrato, ou em local diferente, faltar com a verdade, entre outras que venham a afetar os deveres de colaboração e lealdade recíprocos.

4. No caso concreto, restou comprovado que o vendedor [apelante] agiu de boa-fé e conforme prática já existente entre as partes, pois, a empresa compradora [apelada] em contratos pretéritos não exigia a entrega de certidão negativa de penhora para efetuar o pagamento pelos produtos. Além disso a empresa apelada recebeu a totalidade do produto, motivo pelo qual o recorrente tem direito ao pagamento.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Otávio Behling
(Id. 78074997),

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos dos embargos à execução no 1001797-39.2018.8.11.0015 ajuizado por
Massa Falida de DRF Comercial
, que, com fundamento nos artigos 487, I e 917, I do CPC,
julgou procedente os embargos à execução para extinguir a ação de execução no
1000215-04.2018.8.11.0015,
associada aos autos
. A sentença condenou ainda o recorrente nas custas e despesas processuais, bem como condenou a parte recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com a sentença o recorrente requer a sua reforma argumentando que:
1)
não é aplicável ao caso concreto a exceção de contrato não cumprido;
2)
inexiste o excesso da execução.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de julgar improcedente os embargos à execução e determinar o prosseguimento da ação de execução
no
1000215-04.2018.8.11.0015.

O processo foi julgado na sessão da E. Primeira Câmara Cível realizada no dia 06.07.2021.

A parte recorrida apresentou embargos de declaração pugnando pela nulidade do julgamento, porquanto não houve intimação dos patronos constituídos. Os embargos opostos foram acolhidos e o julgamento realizado no dia 06.07.2021, foi anulado.

Intimada a parte recorrida apresentou contrarrazões nas quais suscita preliminar de perda superveniente do objeto; no mérito, pugna pelo desprovimento, (Id. 116633954).

A parte recorrente se manifestou acerca da preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECUSAL DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A parte recorrida defende que não há mais interesse recursal, uma vez que o recorrente já se habilitou nos autos da recuperação judicial que foi convolada em falência em 30-07-2018.

Afirma que “
Em análise dos autos da falência (processo no 1001011-92.2018.8.11.0015), em trâmite perante a 4a Vara Cível de Sinop- MT), verifica-se que fora publicada a lista de credores, contendo os créditos devidamente atualizados até a data de quebra, no dia 08 de Junho de 2020, no IOMAT no 27.767, e que o Sr. Otávio, ora apelado, é credor da Massa Falida no importe de R$ 917.375,80 (novecentos e dezessete mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), [...]” (Id. 116633954, pág. 2).

Instado a se manifestar o recorrente argumenta que “na petição de Id. 78074985 o
ora apelante havia requerido a suspensão da Ação de Execução e, consequentemente, dos Embargos na época, até a conclusão do processo falimentar,
ressaltando, inclusive, que o valor da dívida executada já havia sido consolidado com a decretação da falência da apelada, conforme lista de credores anexada no Id.: 16383360, e frise-se, sem nenhuma objeção por parte da mesma há época.” (Id. 120073995, pág. 2, destaquei).

Menciona que a magistrada de origem julgou procedente os embargos à execução extinguindo a ação de execução no 1000215-04.2018.8.11.0015 sob o argumento de ausência de exigibilidade da obrigação.

Nesse contexto, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso é assim porque o pleito do recorrente é pela
suspensão da ação de execução até o encerramento do processos falimentar
e não pela sua extinção, logo, resta incontroverso que não houve perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Extrai-se dos autos que Otávio Behling (Apelante) ingressou com ação de execução de título extrajudicial
no
1000215-04.2018.8.11.0015
em desfavor de D.R.F. Comercial Agrícola S/A (Apelada), aduzindo que firmou contrato de compra e venda de produto agrícola com o exequente visando a aquisição de 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60kg, no padrão exportação, safra 2016/2017, devendo o vendedor, ora exequente, formar a lavoura na sua propriedade localizada na Estrada Ivani.

Esclareceu que o valor acordado no referido contrato era de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), equivalente a importância de R$ 60,00 (sessenta reais) por cada saca de 60kg, com vencimento em 30.07.2017, devendo ser pago por meio de depósito bancário em conta indicada pelo exequente, no Banco do Brasil.

Sustentou que a Executada não cumpriu com o contrato da forma avençada, tendo efetuado depósito no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 16.08.2017 e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 30.09.2017 (doc. 04), sem a incidência de correção monetária, juros e multa moratória.

Pugnou pela procedência da ação para condenar a empresa ré a pagar “no prazo legal de 03 (três) dias, a importância devida de R$ 831.729,42 (oitocentos e trinta e um mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), quantia esta que deverá ser acrescida das custas e despesas processuais, como também dos honorários advocatícios que Vossa Excelência arbitrar, com as advertências do prazo de 15 (quinze) dias para propor embargos”.

Devidamente citada a parte embargada opôs embargos à execução no 1001797-39.2018.8.11.0015 (origem deste recurso), aduzindo que não obstante a validade do contrato de compra e venda de produto agrícola no 090/2017/MT, “a dívida perseguida através da execução ora embargada não é exigível, uma vez que o Embargado não cumpriu integralmente a obrigação que lhe cabia em referido pacto, sendo defeso que cobre o adimplemento por parte da Embargante.” (Id. 78074963, pág. 2).

Esclareceu que conforme consta das cláusulas 01 e 04 do contrato deveriam acompanhar o produto, os seguintes documentos: “certificado de depósito emitido pela depositária, declarando quantidade, produto, safra e o valor do produto depositado, bem como certidão negativa de penhor referente a safra de 2016/2017, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da localidade do produto e do domicílio do Embargado.” (Id. 78074963, pág. 3).

Sustentou que “embora o certificado de depósito possa ser substituído pelo documento de ID. 11336118, que corresponde ao Termo de Autorização de Embarque no. 19/2017, não se pode dizer o mesmo das certidões negativas de penhor, que até o presente momento não foram apresentadas pelo Embargado, constituindo verdadeiro inadimplemento contratual.” (Id. 78074963, pág. 3).

Pugnou pela procedência dos embargos.

Citado Otávio Behling (Embargado/Apelante) impugnou os embargos à execução afirmando que, inobstante não ter realizado a entrega da certidão negativa de penhora, a obrigação principal foi cumprida, pois entregou o produto objeto do contrato de compra e venda de acordo com as especificações contratuais. Requereu e improcedência dos embargos.

Após, os autos foram conclusos e a magistrada de origem proferiu sentença que julgou procedente os embargos à execução no
1001797-39.2018.8.11.0015
para extinguir a ação de execução no
1000215-04.2018.8.11.0015.

Pois bem,

O recurso procede.

É incontroverso nos autos que a parte apelante não entregou a certidão negativa de penhora, de forma que descumpriu uma obrigação acessória prevista no contrato.

Todavia, também é incontroverso que
a parte apelante entregou a totalidade do produto objeto de compra e venda
, ou seja,
cumpriu com a obrigação principal do contrato
.

A própria empresa apelada/embargante confessa na inicial dos embargos à execução que o apelante/embargado entregou a totalidade do produto.

Como senão bastasse, na inicial da ação de execução a parte apelante (autora da ação) afirmou que em contratos pretéritos firmados entre as partes houve a entrega de produtos pelo apelante e o pagamento pela apelada sem a necessidade de que o apelante apresentasse a certidão negativa de penhora, e, tal afirmativa não foi contestada nos embargos à execução, portanto, resta configurado que era costume da parte apelada não exigir a respectiva certidão, desde que ocorresse a entrega do produto.

Nesse contexto, tenho que descabe no caso dos autos a aplicação do artigo 476 do CC (“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”). Explico:

Como é cediço, as normas jurídicas não devem ser interpretadas de forma isolada, mas sim de forma sistêmica, notadamente quanto aos negócios jurídicos que possuem como vetores de interpretação, entre outros, os usos do lugar de sua celebração e a boa-fé, consoante se depreende dos artigos 113 e 422 do Código Civil.

Assim, a melhor interpretação do 476 do CC é de que, embora seja – em regra -

defeso a exigência de implemento contratual antes de cumprir a sua obrigação,
o cumprimento da obrigação principal do contrato
não retira da parte que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito ao recebimento dos valores devidos pelo cumprimento da obrigação. Logo, a perda do direito de receber o avençado apenas se dará em caso de prejuízo efetivo a parte adversa ou no caso de evidente má-fé, a exemplo de entrega de produto em quantidade menor do que o contrato ou de qualidade diversa da contratada.

Portanto, a vedação do da exigência do implemento da obrigação contratual antes de cumprida a sua obrigação deve ser interpretada segundo a cláusula geral da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC, de modo que
a proibição que imposta pelo art. 476 do CC é aplicável para inadimplemento absoluto da obrigação e posturas de má-fé
, ou seja, que lesionem interesse da parte contrária, tais como entregar produto diverso do contrato, ou em local diferente, faltar com a verdade, entre outras que venham a afetar os deveres de colaboração e lealdade recíprocos.

No caso concreto, depreende-se das provas dos autos que o apelante agiu de boa-fé e conforme prática já existente entre as partes, pois, como relatado, a empresa apelada não exigia a entrega de certidão negativa de penhora para efetuar o pagamento pelos produtos. Além disso a empresa apelada recebeu a totalidade do produto, motivo pelo qual o recorrente tem direito ao pagamento.

De mais a mais, a empresa apelada sequer conseguiu demonstrar qual o seu prejuízo, pois, repise-se, recebeu a totalidade do produto acordado, podendo negociá-lo como melhor lhe aprouver.

A bem da verdade, ao julgar procedente os embargos à execução e por consequência extinguir a ação de execução, está se promovendo o enriquecimento ilícito de empresa apelada/embargante, porquanto deixa de pagar pelo produto que efetivamente recebeu.

Tal conduta (receber e não pagar), a meu sentir, deve ser repreendida pelo Poder Judiciário, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com esses fundamentos, forte no princípio da boa-fé,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente os embargos à execução opostos e determinar o prosseguimento da ação de execução no
1000215-04.2018.8.11.0015, devendo o juízo de origem analisar quanto a possibilidade da suspensão da ação de execução face a convalidação da recuperação judicial da parte recorrida em falência.

Face à improcedência dos embargos à execução, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno a parte recorrida ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022